Tribunal: TJSP
Processo: 2125445-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRELIMINAR – Ausência de fundamentação na r. decisão recorrida – Inocorrência – Decisão suficientemente fundamentada, atenta aos elementos postos à deliberação do Juízo – Ausência de violação aos artigos 93 da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

ALIMENTOS – Cumprimento de sentença – Alegação do executado de falta de condições de adimplemento da obrigação – Afirmação,

Ementa:
PRELIMINAR – Ausência de fundamentação na r. decisão recorrida – Inocorrência – Decisão suficientemente fundamentada, atenta aos elementos postos à deliberação do Juízo – Ausência de violação aos artigos 93 da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

ALIMENTOS – Cumprimento de sentença – Alegação do executado de falta de condições de adimplemento da obrigação – Afirmação, também, de que o exequente é maior de idade, com plena capacidade de prover seu sustento, mas prefere viver às expensas do pai – Procedimento executivo baseado em título judicial que deve ser desconstituído por decisão judicial – Alegação de falta de condições ou desemprego que não é motivação bastante para afastar o dever de pagar os alimentos – Justificativa rejeitada – Decisão mantida.

Agravo não provido.